Tribunal: TCU
Processo: 040.996/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3195/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.996/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ivanete Jose Galdino Carneiro (XXX.852.581-XX); Juliana Floriano da Silva (XXX.938.879-XX); Lila Kozan (XXX.137.269-XX); Maria Cristina Duma (XXX.191.069-XX); Miriam de Souza Perine (XXX.280.239-XX); Patricia Rejane Nascimento (XXX.025.969-XX); Rosangela Cristina Fontes (XXX.078.231-XX); Vanessa Vieira (XXX.453.679-XX); Wellington Jose do Egito (XXX.741.311-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.